Tribunal: TCU
Processo: 035.860/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11028/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.860/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bruna Alessandra Gomes Macedo (XXX.617.632-XX); Edvane Maria Silva Filho (XXX.882.854-XX); Kayke Lopes Macedo Lima (XXX.254.382-XX); Leonardo Gomes Macedo de Lima (XXX.617.802-XX); Loysse Gabriely Gomes Macedo (XXX.617.982-XX); Maria Alda Ferreira de Sousa (XXX.734.163-XX); Maria Lopes de Lima (XXX.899.852-XX); Maria Rosana Gomes Bezerra Macedo (XXX.599.582-XX); Walter Mariaca Falcão (XXX.285.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.